Tribunal: TJMMG
Processo: 1000011-27.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000011-27.2019.9.13.0001 Relator: Juiz Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 05/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - FATO QUE SE AMOLDA À TRANSGRESSÃO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA - COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA - PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - ANÁLISE DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADES NÃO CONSTATADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante John Kennedy Pedrosa Bonifácio e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por John Kennedy Pedrosa Bonifácio, visando à nulidade da punição aplicada a ele no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 120.063/2015, para que haja a restituição de 12 (doze) pontos suprimidos de seu assento funcional. Ao autor foi imputada a prática da transgressão disciplinar prevista no inciso II do art. 14 da Lei n. 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), em razão de ter sido surpreendido por seu superior sem o colete balístico.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta dos autos que, em 18/12/2015, quando o autor estava escalado no serviço de radiopatrulha no horário das 07h30min às 19h, foi surpreendido pelo 1º Ten PM Marcelo Avelar Rezende sem o colete balístico, de uso obrigatório, que se encontrava no interior da viatura, estando esta trancada. Em sua defesa, o autor, apelante, alega que havia autorização do comandante da guarnição, 2º Sgt PM Alexsandro da Silva Rodrigues, para que almoçasse e fosse ao banheiro sem o colete. O autor alega, ainda, a existência de vício no procedimento administrativo-disciplinar (PAD), qual seja, o fato de que foi intimado pessoalmente da decisão punitiva, mas seu defensor não foi intimado, e, por isso, o autor teve que apresentar recurso sem a assistência de seu defensor. Com a inicial, vieram aos autos diversos documentos, devidamente colacionados. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, conforme ID 161692. Em sentença (ID 161672), cuja fundamentação merece transcrição, conforme segue abaixo, o MM. Juiz de Direito Substituto da 1ª Auditoria Interna de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que o autor não fez prova de qualquer causa de justificação ou mesmo de qualquer vício no procedimento administrativo de origem: [...] Ao que vejo o Autor foi alvo do processo de comunicação disciplinar nº 120.036/2015, sob a imputação de que em 18/12/2015, escalado no serviço de rádio patrulha no horário de 07:30 horas às 19 horas, quando realizava o pontobase na Rua Pedro de Oliveira, esquina com a Praça Coronel Maximiano, não fazia uso do colete balístico. A comunicação disciplinar foi firmada pelo 1º Tenente PM Marcelo Avelar Rezende.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ouvido em depoimento o comandante da guarnição, 2º Sargento PM Alexsandro da Silva Rodrigues autorizou o Autor a realizar o QCL e ficou com a chave da viatura. Em seguida saiu em policiamento à pé. Algum tempo depois recebeu ligação do plantão da SOF, cujo interlocutor informou que o Autor foi visto sem o colete balístico. Salientou não ter visto o Autor retirar o colete balístico. Em depoimento o 1º Tenente PM Marcelo Avelar Rezende, comunicante, confirmou o conteúdo da comunicação disciplinar e informou haver avistado o Autor próximo à viatura, no momento do fato. Pessoalmente ou por defensor constituído o Autor apresentou defesa escrita em momentos diversos. [...] No caso verifico estar as decisões punitiva e recursal alicerçadas na prova colhida, conforme o convencimento das autoridades administrativas e dentro dos fatos, circunstâncias da acusação e prova coletada. O Autor foi confesso, embora trouxe a sua ótica fática e sem preponderância sobre os demais elementos de prova. Pelo depoimento do 2º Sargento PM Alexsandro da Silva Rodrigues não foi dada autorização para o Autor tirar o colete balístico, peça integrante do uniforme. Ainda que houvesse necessidade, o colete balístico deveria ter sido retirado pelo Autor no interior do banheiro, mas não abandonado dentro da viatura. [...] O colete balístico é peça de uso obrigatório, nos termos do artigo 115, inciso V do Regulamento de Uniformes e Insígnias da PMMG.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Procedendo da forma como fez o Autor contrariou tal norma regulamentar, pelo que a sua conduta se adequa à transgressão disciplinar em enfoque. [...] Alegou o Autor haver a Administração Militar obrado em omissão ao deixar de notificar o seu defensor constituído quanto a decisão punitiva, de forma a cercear a sua defesa no que tange a interposição de recurso. Ocorre que apesar do defensor não ter sido notificado da decisão punitiva o Autor o foi e o recurso foi interposto, conhecido e improvido, conforme cópia parcial da decisão do Comandante da 4ª RPM, datada de 03/08/2017, pelo que não houve prejuízo quanto ao seu direito recursal, efetivamente exercido. [...] Assim, julgou improcedentes os pedidos do autor e o condenou ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais) pelo juízo. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do requerente, conforme ID 161674, em cujas razões reitera a tese da sua exordial, estando os fundamentos descritos alhures. O réu, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo, pugnando pelo não provimento do recurso, para a manutenção da sentença vergastada. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em pauta para julgamento. VOTOS JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por John Kennedy Pedrosa Bonifácio, visando à nulidade da punição aplicada a ele no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 120.063/2015, para que haja a restituição de 12 (doze) pontos suprimidos de seu assento funcional. Eminentes Juízes, após analisar detidamente os autos, confrontando as teses e as provas constantes do feito, é possível afirmar, como observado na sentença vergastada, que o autor, apelante, em data de 18/12/2015, foi surpreendido pelo 1º Ten PM Marcelo Avelar Rezende sem o colete balístico, de uso obrigatório, apesar de estar em serviço. Também é possível afirmar que o colete, que deveria estar com o militar apelante, estava no interior da viatura, e esta estava trancada, uma vez que o comandante da guarnição - 2º Sgt PM Alexsandro da Silva Rodrigues - estava em patrulhamento a pé pelas imediações. Outro fato que merece ser destacado refere-se à ausência de autorização para que o autor, ora apelante, ficasse sem o colete balístico. Nesse sentido, o autor afirma que tinha autorização do 2º Sgt PM Alexsandro da Silva Rodrigues para ficar sem o colete, mas o 2º Sgt PM Alexsandro da Silva Rodrigues autorizou o autor apenas a realizar o QCL, para almoço e utilização do banheiro. Ora, não há qualquer prova do contrário nestes autos, tendo o autor confessado que estava sem o colete e invocado uma causa de justificação absolutamente inexistente, embora competisse a ele o ônus da prova, nos termos da nossa lei instrumental civil.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A verdade é que houve a adequação da conduta ou fato concreto à norma positivada, sendo patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador, e, da mesma forma, a autoridade militar procedeu à análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que o levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar). Quanto à assertiva de que a intimação da decisão punitiva foi realizada em sua pessoa e não na pessoa de seu defensor, a norma prevê a possibilidade da intimação pessoal, sem qualquer prejuízo em relação à ampla defesa. Em tema de nulidades no processo penal ou administrativo, é dogma fundamental a assertiva de que a nulidade de ato deve ser declarada se dele resulta prejuízo para a acusação ou para a defesa, ou se houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Diz o art. 5º, LV, da Constituição Federal, assim redigido: Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; O vocábulo “assegurados”, no entanto, foi utilizado, no transcrito inciso LV acima, com acepção de “tornar possível, permitir, com segurança”, consoante ensina o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Caso contrário, estaremos restringindo o poder institucional do Estado de apurar regularmente as infrações disciplinares em que incorrem seus servidores.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Celso Ribeiro Bastos diz que “por ampla defesa deve-se entender o asseguramento que é feito ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade [...]” (Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 266) Os “meios e recursos” inerentes à ampla defesa a que alude o inciso LV do art. 5º da Constituição Federal são explicitados e disciplinados pela teoria geral do processo, incluindo-se a matéria legal. Esse foi o entendimento do Ministro Sydney Sanches no julgamento do Mandado de Segurança n. 21.360-4/DF, quando afirmou que a “A Constituição não diz em que consiste a ampla defesa. Por isso mesmo refere-se aos meios e recursos a ela inerentes. Quais serão esses meios e quais serão esses recursos? Os que a lei ou o Regimento Interno fixarem, conforme o caso”. Nesse sentido, como dito, as normas não impedem a notificação direta do militar, bem como permitem a notificação do defensor. Ora, não pode o apelante alegar prejuízo, pois deveria comunicar o seu defensor, se assim quisesse, mas preferiu apresentar seu recurso, suprindo a sua defesa com o recurso necessário. No processo administrativo e mesmo em algumas hipóteses no processo penal, o princípio da ampla defesa não exige sempre a presença de advogado ou de defensor constituído pela parte, já que não haveria, em alguns atos, a imprescindibilidade da defesa técnico-jurídica, notadamente quando a norma competente não a estabelece como necessária, até porque a ampla defesa a que alude a Constituição não é aquela que poderemos ter como ideal, mas aquela que a lei determina, estabelecendo os meios e os recursos a ela inerentes. Feitas as considerações acima, é importante salientar que as questões afetas ao mérito, à justiça ou injustiça da decisão administrativa, não podem ser avaliadas nesta instância, sob pena de adentrarmos na seara da conveniência e oportunidade do atoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 administrativo sancionador, afastando-nos da análise da legalidade. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2020. Juiz Osmar Duarte Marcelino Relato